Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ESTACIONAMENTO. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. DEVER DE CAUTELA AO SAIR DA VAGA. CULPA EXCLUSIVA. DEVER DE INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e procedente o pedido contraposto para condená-las, solidariamente, a pagar à parte requerida, a título de danos materiais, a quantia de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais).
2. O fato relevante. As partes requerentes, ora recorrentes, sustentam que não houve análise da preliminar de intempestividade em relação à contestação e ao pedido contraposto, apresentados fora do prazo legal. No mérito, argumentam que a sentença ignorou a culpa da requerida no acidente, que não respeitou a sinalização de cruzamento e não reduziu a velocidade ao se aproximar do estacionamento, havendo concurso de culpas entre os envolvidos. Sustentam, ainda, a responsabilidade solidária do supermercado COMPER, alegando que ele falhou em seu dever de sinalizar adequadamente o estacionamento e de garantir a segurança dos consumidores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em apurar a dinâmica do acidente de trânsito ocorrido em estacionamento de supermercado, aferir o grau de responsabilidade das partes, e o consequente dever de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Primeiramente, afasta-se a alegação de nulidade da sentença, pois se constata que a ata de audiência foi juntada aos autos no dia 19.11.2024, sendo conferido o prazo de 2 dias úteis para as partes requerentes e, sucessivamente, o prazo de 5 dias úteis para os requeridos apresentarem defesa. A parte requerida/recorrida apresentou contestação dentro do prazo, em 29.11.2024 (ID 68389136), de modo que não há que se falar em intempestividade.
5. Do conjunto probatório constante nos autos, especialmente do vídeo de ID 68389135, verifica-se que a colisão entre os veículos ocorreu em um estacionamento de supermercado. A parte recorrida seguia pela via de circulação do estacionamento, quando a parte recorrente, saindo de uma das vagas de estacionamento, veio a colidir na lateral do veículo da recorrida.
6. Conforme art. 34 do CTB, “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Além disso, nos termos do art. 36 do CTB, “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
7. No caso, cabia à parte recorrente observar as condições de tráfego dentro do estacionamento e agir com a cautela máxima ao sair da vaga de estacionamento. Em situação de manobra entre veículos, a parte que já está em movimento, ou seja, quem já se encontra no curso da via (no caso, a recorrida), tem a preferência de passagem em relação a quem está saindo de uma vaga de estacionamento.
8. O argumento de culpa concorrente entre as partes não se sustenta, uma vez que a recorrida não cometeu qualquer falha ao continuar seu trajeto dentro do estacionamento, estando em pleno exercício de seu direito de circulação. A parte recorrente, por sua vez, ao tentar sair da vaga de estacionamento, não observou adequadamente o fluxo dentro do estacionamento, o que caracteriza sua culpa exclusiva pelo acidente.
9. Por fim, no que tange à alegação de falha na sinalização do estacionamento do supermercado, não restou comprovado que tal deficiência tenha causado o acidente. Não há vínculo causal entre a possível falta de sinalização e o acidente, visto que o fator determinante para o ocorrido foi a atitude da recorrente, que agiu de forma precipitada ao tentar sair da vaga sem observar a situação do tráfego de veículos.
10. Desse modo, presentes o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deverá a parte recorrente ser responsabilizada pelo evento danoso, gerando, portanto, a obrigação de indenizar os prejuízos materiais suportados pela parte recorrida, conforme a sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 34 e 36.